Tribunal: TJDFT
Processo: 0714108-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714108-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Ltda. em face do acórdão (ID 73477817) que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido em desfavor de partes representadas pela Curadoria Especial, condenou a ora Agravante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 74014311), a Recorrente demonstra irresignação quanto ao provimento do Agravo de Instrumento manejado pela Defensoria Pública. A despeito dos argumentos da Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante dispõe o art. 1.021 do CPC/15, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. E o art. 265 do RITJDFT estabelece que “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Todavia, no caso, a Agravante interpôs o presente recurso em face de acórdão desta eg. 8a Turma Cível (ID 73477817), que não é passível de impugnação por meio de agravo interno. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator